Tribunal: TJSP
Processo: 0004447-50.2015.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio duplamente qualificado – Motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Recurso da defesa – Preliminar de cerceamento de defesa – Indeferimento de diligência – Despronúncia – Afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe – Preliminar rejeitada – Discricionariedade do magistrado no deferimento de diligências – Materialidade

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio duplamente qualificado – Motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Recurso da defesa – Preliminar de cerceamento de defesa – Indeferimento de diligência – Despronúncia – Afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe – Preliminar rejeitada – Discricionariedade do magistrado no deferimento de diligências – Materialidade comprovada – Indícios de autoria suficientes para o decreto de pronúncia – Manutenção das qualificadoras que não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 1
Registro: 2020.0000586780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0004447-50.2015.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
EDUARDO ALEXANDRE MIQUELINO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No: 0004447-50.2015.8.26.0052
RECORRENTE:
EDUARDO ALEXANDRE MIQUELINO
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO PAULO 3a VARA DO JÚRI
VOTO No 33.561
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

Homicídio
duplamente
qualificado Motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da
vítima Recurso da defesa Preliminar de cerceamento de defesa
Indeferimento de diligência
Despronúncia
Afastamento da
qualificadora relativa ao motivo torpe
Preliminar rejeitada

Discricionariedade do magistrado no deferimento de diligências

Materialidade comprovada
Indícios de autoria suficientes para o
decreto de pronúncia Manutenção das qualificadoras que não se
mostram manifestamente improcedentes ou descabidas Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
por EDUARDO ALEXANDRE MIQUELINO contra a r. decisão (fls.
3708/3713), cujo relatório se adota, que o pronunciou como incurso no
artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, remetendo-o a julgamento
perante o plenário do Tribunal do Júri.
Pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de
cerceamento de defesa, ante o indeferimento da conversão do julgamento
em diligência para a juntada de extrato das ERBs de linha telefônica. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 3
mérito, clama pela despronúncia, em face da fragilidade probatória.
Alternativamente, contenta-se com o afastamento da qualificadora relativa
ao motivo torpe (fls. 3737/3775).
O Ministério Público, em contrarrazões, requereu
a manutenção da pronúncia (fls. 3778/3781).
Mantida a r. decisão (fls. 3784), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 3796/3804).
É o relatório.
Anoto, de proêmio, que a preliminar suscitada
pela aguerrida defesa deve ser rechaçada.
O indeferimento da juntada de extrato das
estações rádio base da linha telefônica no (11) 7766-9407, pertencente à
esposa do recorrente, foi bem justificado e decorreu, exclusivamente, da
irrelevância da diligência (fls. 3709).
Não se olvide, igualmente, que o deferimento de
diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do
magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 4
quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a
instrução do processo.
Ademais,
poderá
a
combativa
defesa,
caso
entenda necessário, renovar o requerimento antes do julgamento em
sessão plenária, a teor do que dispõe o artigo 422, do Código de Processo
Penal.
Desse modo, rejeito a preliminar e passo à análise
do mérito.
A decisão de pronúncia, como se sabe, abrange
mero Juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva
autoria.
No ensinamento de Hermínio Alberto Marques
Porto, “a pronúncia (art. 408) é decisão interlocutória, proferida no curso
do procedimento e que fixa uma classificação penal para ser decidida
pelos jurados; é, portanto, decisão 'processual de conteúdo declaratório
em que o Juiz proclama admissível' a imputação que aceita e
encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri” (“Júri”, Editora
Saraiva, 12a edição, páginas 69/70 grifei).
Por
isso
mesmo,
seus
termos
devem
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 5
cautelosos, de modo a não ultrapassar os limites de uma decisão de
efeitos processuais e, sobretudo, para que se evite influência indevida no
ânimo dos jurados, estes, sim, os verdadeiros juízes do mérito da causa.
E, nesse contexto, cumpre inicialmente frisar que
a r. decisão recorrida bem apreciou a prova e, presentes os requisitos
legais, a pronúncia era mesmo de rigor.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 17/20), o
BO/PM (fls. 75/78), os laudos periciais (fls. 80/86, 173/181, 223/235 e
387/491), os autos de reconhecimento fotográfico (fls. 102 e 121), o auto
de reconhecimento de pessoa (fls. 128/129) e, sobretudo, o laudo de
exame necroscópico (fls. 211/213).
Igualmente, há suficientes indícios de autoria
para que o acusado seja submetido a julgamento perante o Egrégio
Tribunal do Júri.
Conforme descrição fática contida na denúncia,
no dia 28 de julho de 2015, por volta das 9 horas, na Rua Cortegaca, 38,
Capão Redondo, nesta Capital, Eduardo Alexandre Miquelino, vulgo
Tartaruga, com intenção de matar, movido por torpe motivação e mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou disparos de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 6
fogo contra Leonildes Bleinat Batistão, causando-lhe ferimentos, os quais
foram a causa efetiva de sua morte.
Apurou-se que, cerca de um mês antes dos fatos,
o recorrente, em abordagem policial, constatou que a vítima já tinha sido
condenada pelo crime de roubo, e que, depois de cumprida a pena, passou
a exercer prestação de serviços honesta. Por não acreditar na possível
regeneração social do ofendido, o acusado deliberou matá-lo.
Na data dos fatos, por volta das 9 horas, o
recorrente, a pé, aproximou-se da vítima e, utilizando-se de surpresa,
passou a desferir vários disparos de arma de fogo contra ela, a qual
tombou no chão mortalmente ferida.
O crime teria sido praticado por motivo torpe,
uma vez que o acusado não aceitava que a vítima, já condenada
criminalmente, pudesse recomeçar sua vida e trabalhar honestamente.
O acusado teria se utilizado de recurso que
impossibilitou a defesa do ofendido, uma vez que agiu de surpresa.
Interrogado
na
fase
inquisitorial,
negou
o
recorrente a prática delitiva, asseverando que era policial militar e, na
época dos fatos, possuía a patente de soldado. Informou que alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 7
criminosos do bairro de Capão Redondo o conheciam como Tartaruga.
Destacou que trabalhava somente com veículos e nunca com motocicletas.
Exibida a fotografia da vítima, afirmou que não a conhecia e nunca a
prendeu, bem como com ela nunca teve qualquer entrevero, razão pela
qual não tinha motivos para matá-la.
Assinalou que não sabia quem era o proprietário
da empresa de escolta de produtos Natura, denominada Becos e Vielas,
mas, segundo comentários, essa empresa tinha ligação com criminosos,
os quais coagiam outras empresas de escolta, com a finalidade de terem o
domínio da atividade de entregas na região do extremo sul de São Paulo.
Esclareceu que a empresa Becos e Vielas “vendia” proteção a outras
empresas de entregas de mercadoria, fornecendo seu símbolo, a fim de
que não fossem roubadas. Nunca fez escolta de produtos da Natura e
tomou conhecimento de um homicídio ocorrido na Rua Cortegaça, cuja
vítima trabalhava na escolta de mercadorias.
Aduziu ser um policial atuante na região, já tendo
efetuado diversas prisões de traficantes e roubadores, razão pela qual
seria possível que criminosos desejassem prejudicá-lo. Em dezembro de
2014, foi acusado de ter matado um indivíduo, conhecido por Gago, e,
desde então, ficou conhecido no bairro. Diante disso, foi acusado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 8
cometimento de todos os homicídios ocorridos no Jardim Jangadeiro.
Alegou não ser a pessoa que aparece nas gravações de vídeo juntadas aos
autos.
Comentou que, na data dos fatos, se não estava
trabalhando, provavelmente estava fazendo seu bico de escolta de
mercadorias para a Transportadora Direct, a qual era responsável pelas
entregas de produtos das Lojas Americanas adquiridos pela internet.
Ressaltou que, no trabalho de escolta, utilizava uma motocicleta Honda
CG 125 Mix e nunca teve um revólver .38, mas apenas duas pistolas,
calibre 380 e .40, ambas fornecidas pela Polícia Militar (fls. 134/136).
Em Juízo, voltou a rechaçar a imputação,
reiterando a versão anteriormente apresentada. Acrescentou que, na noite
anterior à do homicídio, trabalhou no cinema Belas Artes, fazendo a
segurança durante a madrugada. Chegou à sua casa somente pela
manhã, ocasião em que dormiu um pouco. Por volta das 9 horas, ligou
para o seu companheiro Bellini, utilizando o aparelho de telefonia celular
que estava no nome da sua esposa, pois precisava depor no Fórum e
estava sem o ofício (fls. 709/741).
Dita negativa, no entanto, mostrou-se insuficiente
para lastrear a almejada despronúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 9
Com efeito.
Maria de Fátima Bleinat, genitora da vítima,
afirmou que estava limpando um trailer quando escutou um primeiro
disparo, momento em que viu que se tratava do seu filho. Narrou ter saído
correndo e gritando para que o recorrente não atirasse, mas ele apenas
olhou na sua direção e continuou a atirar. Ao pegar seu filho no colo, ele
já estava morto.
Asseverou
ter
efetuado
o
reconhecimento
fotográfico, pois o rosto do agressor ficou gravado na sua mente. Não
efetuou o reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia porque ficou
nervosa. Na época do crime, a vítima e mais dois amigos faziam entregas
para a Natura, com ponto localizado na garagem da sua cunhada Jerusa,
situada na Rua Cortegaça no 47.
Logo depois do crime, encontrou policiais militares
numa viatura, oportunidade em que pediu ajuda, mas eles nada fizeram.
Destacou que a arma utilizada no homicídio era quadrada, acrescentando
que o atirador a segurava com a mão esquerda e era moreno (fls.
586/600). Em sala própria, reconheceu o recorrente como sendo o autor
dos disparos efetuados contra a vítima (fls. 568).
A testemunha Protegida Alpha não presenciou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 10
fatos, mas soube, por comentários, que o recorrente era o autor dos
disparos que ceifaram a vida da vítima. Além disso, viu filmagens que
mostravam o acusado chegando no local dos fatos, nas quais o
reconheceu pelo andar, bem como em razão do porte de policial, mas não
viu o rosto.
Esclareceu que, alguns meses antes dos fatos, foi
abordado pelo acusado, em diligência de rotina, juntamente com o
ofendido. A vítima já foi processada por furto, mas, à época do evento
criminoso, trabalhava na empresa Becos e Vielas fazendo escolta para
entregar produtos da Natura no Capão Redondo e adjacências. Havia
muitos furtos na região e o ofendido garantia a entrega dos produtos.
Explicou que o comércio que ele abriu era em sua residência,
acrescentando que sua mãe trabalhava em frente.
Aproximadamente um mês e meio antes dos fatos,
soube, pela vítima, que ela foi abordada por um policial no momento em
que estava em seu comércio, mencionando que ele era muito arrogante e
teria feito ameaça de morte. Disse que Paulo e Pedro estavam na
companhia da vítima no momento desses acontecimentos. O acusado
tinha o apelido de Tartaruga, havendo comentários no bairro de que já
teria matado outras pessoas (fls. 601/613).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 11
Bruno Viana da Silva asseverou que, na data dos
fatos, estava conversando com a vítima, quando o recorrente surgiu e
efetuou os disparos de arma de fogo. Reconheceu o acusado como sendo o
autor dos disparos que mataram o ofendido, esclarecendo que ele estava
com um boné. Saiu correndo logo após os disparos efetuados, mas o
acusado o perseguiu, “... tentando dar disparo e não saiu nada do revólver
dele”.
Soube que, em determinada oportunidade, a
vítima estava com Paulo e Pedro, defronte à garagem onde guardavam
mercadorias para entrega, oportunidade em que policiais militares, entre
eles o acusado, efetuaram uma abordagem. Nesse ato, um dos policiais
rotulou Pedro como paga pau de ladrão e a Paulo de ladrão. A vítima os
defendeu, realçando serem trabalhadores, razão pela qual os policiais
tentaram quebrar a motocicleta de Paulo. Em certa ocasião, também foi
abordado pelo acusado, que o chamou de demônio.
Sublinhou que, no instante dos disparos, estava
entrando numa padaria, que ficava ao lado do local em que a vítima foi
morta. Percebeu que o acusado estava vestido com um moletom vermelho,
com capuz. No dia do crime, afirmou ao Delegado de Polícia que não tinha
condições de efetuar o reconhecimento porque estava com medo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 12
Reconheceu as imagens constantes de um sistema de monitoramento, no
qual a gravação mostrava o autor dos disparos fugindo. Também se
identificou nas filmagens, vestindo uma blusa vermelha e bermuda (fls.
614/632). Em sala própria, reconheceu o recorrente como sendo o autor
dos disparos efetuados contra a vítima (fls. 569).
Pedro Henrique Mendonça Correia da Silva narrou
que, cerca de um mês antes dos fatos descritos na denúncia, estava na
companhia da vítima e de Paulo quando surgiu uma viatura da Força
Tática da Polícia Militar. Os policiais militares os abordaram de forma
violenta, humilhando-os, chamando-os de ladrão e os ameaçando de
morte. Um dos policiais era o recorrente.
Descreveu ter visto as filmagens que mostravam o
acusado efetuando disparos contra Bruno, “... mostra o Bruno caído no
chão e ele atirando em cima do Bruno, ele só não matou o Bruno porque a
arma dele falhou”. Disse que o recorrente “... matou o Léo na frente da mãe
do Léo, na frente, na porta da casa do Léo”. O ofendido chegou a ficar
preso algum tempo, mas após sair da prisão procurou se regenerar e
montou uma empresa chamada Becos e Vielas, fazendo entregas de
produtos da Natura, entre outros cosméticos.
Ressaltou que, durante a mencionada abordagem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 13
estava na companhia da vítima e de Paulo fumando maconha. Pelas
filmagens, percebeu que o atirador vestia um moletom vermelho de capuz
e também usava boné. A genitora da vítima possuía um trailer de doces na
Rua Cortegaça, defronte a um escadão (fls. 633/650).
No
mesmo
sentido
foi
o
depoimento
da
testemunha Paulo Roberto Silva de Oliveira (fls. 651/663).
O Delegado de Polícia, Dr. Rodrigo Borges Petrilli,
relatou que, na data dos fatos, a vítima estava sentada na calçada,
defronte ao estabelecimento comercial de sua propriedade, denominado
Becos e Vielas, quando um indivíduo se aproximou, sacou o revólver,
disparou e fugiu por um terreno. No local foram apreendidos dois projéteis
de uma munição calibre .38, iguais aos que foram retirados do cadáver da
vítima.
Frisou que ao tomar conhecimento do inquérito
encaminhado ao DHPP, havia outras investigações em andamento, com o
mesmo modus operandi, concluindo que o autor dos homicídios era a
mesma pessoa. Por intermédio de testemunhas presenciais, bem como em
razão das informações vinculadas aos outros crimes, surgiu o vulgo de
Tartaruga, que posteriormente descobriram se tratar de um policial militar
da Força Tática. Desse modo, chamaram a genitora da vítima e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 14
testemunha Bruno, os quais reconheceram o acusado como sendo o autor
do homicídio.
Relativamente à motivação do crime, descobriram
que a vítima, após sair do sistema prisional, começou a fazer entrega de
produtos da Natura e acabou assumindo as entregas que antes eram
feitas por uma empresa que contava com a escolta de policiais militares,
dentre os quais o recorrente, os quais acabaram perdendo o bico.
Discorreu sobre a abordagem efetuada antes dos
fatos por policiais militares da Força Tática em relação a Paulo, o ofendido
e mais um amigo. O recorrente era um dos policiais e todos teriam agido
de forma arbitrária e truculenta. Na Delegacia de Polícia, Bruno
reconheceu pessoalmente o acusado como o autor do homicídio, mas a
genitora da vítima estava muito abalada e nervosa, razão pela qual não
conseguiu apontar o autor do crime de forma segura.
Acresceu que, no momento dos acontecimentos,
Bruno correu do acusado, não sabendo explicar se o recorrente corria
atrás dele ou se fugia do local. Contou, ainda, que uma das principais
dificuldades nas investigações era o medo que as testemunhas sentiam do
recorrente, mas após a sua prisão cautelar começaram a falar mais
tranquilamente (fls. 664/676).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 15
Igor Monteiro dos Santos afirmou, tão somente,
que seguia para o trabalho na data dos fatos, momento em que, ao passar
pela Rua Cortegaça, transeuntes pediram ajuda para socorrer a vítima.
Imaginou que se tratava de um ataque cardíaco, tendo em vista que não
viu manchas de sangue. Desse modo, colocou o ofendido no banco de trás
do seu veículo e rumou para o Hospital M'Boi Mirim e, lá chegando,
encontrou os familiares da vítima (fls. 688/695).
O
policial
militar
Diógenes
Trajano
Bellini,
inquirido por provocação da defesa, relatou que, na data dos fatos, por
volta das 09 horas, recebeu uma ligação do acusado pedindo informações
sobre a Vara Criminal e o horário de comparecimento ao Fórum Criminal
Central, a fim de prestar depoimento. O acusado parecia sonolento e
tranquilo ao telefone.
Mencionou que conhecia o acusado há sete ou
oito anos, o qual se tratava de um policial muito empenhado, que
realizava muitos flagrantes, sobretudo de tráfico de drogas e roubo.
Comentou que o acusado, nas horas de folga da Polícia Militar, trabalhava
em um cinema no centro da cidade e chegou a trabalhar fazendo escolta
de mercadorias. Informou que na zona sul não é fácil realizar entregas de
mercadorias devido ao elevado índice de criminalidade (fls. 696/708).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 16
Como se vê, os indícios de prova coligidos são
mais do que suficientes para que, ao menos nesta fase, seja ao recorrente
atribuída a prática delitiva.
Isto porque, a fundada suspeita de autoria foi
corroborada pelos depoimentos das testemunhas inquiridas por iniciativa
da acusação.
Cumpre rememorar que, nesta fase do processo, o
juízo de certeza é prescindível e eventual dúvida milita em favor da
sociedade in dubio pro societate.
Assim, se há dúvida ou persiste um mínimo de
hesitação, a análise mais aprofundada da prova caberá exclusivamente ao
Juiz Natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de
interferência inconstitucional na soberania dos representantes do povo.
Portanto, o conjunto probatório coligido bem
embasou a r. decisão de pronúncia, porquanto suficientes os indícios de
autoria, de maneira que descabido o pleito atinente à despronúncia (artigo
414, do Código de Processo Penal).
A propósito, oportuna a menção de v. acórdão
desta Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 17
“A impronúncia só deve ser admitida no caso de não
ter ficado perfeitamente provada a existência da infração penal
em sua materialidade (elementos subjetivos do tipo) ou de não
haver indicação suficiente de autoria” (TJSP Rel. Dirceu de
Mello RT 590/334 grifei).
Do mesmo modo, os elementos de convicção
carreados aos autos autorizam e recomendam a mantença das
qualificadoras motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido
, mesmo porque, neste instante processual, estas só devem ser
extirpadas quando nitidamente impertinentes, o que, à evidência, não é o
caso dos autos.
Lembre-se que, conforme restou apurado, o crime
teria sido praticado após a vítima ter sido condenada por crime de roubo e
quando passou a desenvolver atividade profissional honesta, mas o
acusado não se conformava com a sua regeneração social, motivo pelo
qual não se observa, pelo menos nesta fase procedimental, a total
impertinência da qualificadora do motivo torpe, a ponto de subtraí-la da
apreciação do Tribunal Popular.
De mais a mais, a forma como a vítima foi
acometida de maneira surpreendente e mediante disparos de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0004447-50.2015.8.26.0052 – SÃO PAULO – VOTO No 33.561 18
fogo não torna desarrazoada a circunstância de que teria tido a sua
defesa dificultada.
Havendo fortes indícios de suas caracterizações,
ao Conselho de Sentença devem, pois, ser levadas.
Nesse sentido, confira-se:
“As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem
ser
excluídas
da
pronúncia
quando
manifestamente
improcedentes e de todo descabidas. Ao Júri, em sua soberania, é
que compete apreciá-las, com melhores dados, em face da
amplitude da acusação e da defesa” (RT 668/275 grifei).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento ao recurso, mantida íntegra a r. decisão de
pronúncia, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator